Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não condenou o réu, recorrente, em honorários advocatícios; não foi alegado qualquer vício do acórdão para requerer sua modificação.
2. O acórdão trouxe claro que não houve condenação em honorários, pois o recurso do réu foi parcialmente provido, não tendo sido integralmente vencido, como traz o item 9 da ementa. Dessa maneira, não há condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.
3. Embargos de declaração também opostos pelo banco réu, em face do mesmo acórdão exarado por esta Turma Recursal, em que alega omissão quanto à alegação de culpa exclusiva do consumidor no uso do QR Code; trata-se, entretanto, de tema exaurido acórdão embargado, mais especificamente nos itens 3, 4 e 5 da ementa, razão pela qual não se constata a omissão, mas mero inconformismo do réu.
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se evidenciam os vícios alegados. Pretende o Embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração de ambas as partes CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.